Tribunal: STF
Processo: CC 8150
Classe: CC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de conflito negativo de competência entre o Juízo de Direito da Vara Única de Jaicós-PI e o Tribunal Superior do Trabalho (TST) suscitado em sede de ação trabalhista proposta por Sharles Lucas de Sousa Silva em face do Município de Jaicós, com objetivo de discutir a cobrança de indenização decorrente de relação de trabalho, tais como décimo terceiro salário, férias e terço constitucional, dentre outras.
    A ação foi originalmente proposta junto à Vara Única do Trabalho de Picus-PI, sendo que, após recurso de revista interposto pelo Município reclamado, o TST, reconhecendo a incompetência da Justiça especializada para processar e julgar “causas que envolvam o Poder Público e servidores a ele vinculados por relação jurídico-administrativa ou de ordem estatutária”, determinou a remessa dos autos para à Justiça comum. 
    Após receber os autos, o Juízo de Direito da Comarca de Jaicós-PI suscitou o presente conflito negativo de competência sob os seguintes fundamentos: 
    “Ora aquele que ingressa nos quadros da Administração Pública sem regular concurso público quando a lei o exige ou mesmo aquele que formalmente é contratado com o objetivo de suprir necessidade temporária de excepcional interesse público, mas extrapola o tempo estipulado em legislação e permanece prestando serviços, inclusive em cargos cuja necessidade de pessoal integra a função estatal permanente, não pode ser considerado, tampouco equiparado, a servidor estatutário, ou mesmo possuidor de vínculo juríco-administratico.”
    É o relatório. Decido.
    Segundo dispõe o art. 102, I, “o”, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, precipuamente, a guarda da Constituição da República, cabendo-lhe: 
    “I - processar e julgar, originariamente: 
    (…) 
    o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal.”
    A presente hipótese consiste em conflito de competência passível de análise por esta CORTE, pois “compete a este Supremo Tribunal dirimir conflitos de competência instaurados entre juízes de primeiro grau e o Tribunal Superior do Trabalho” (CC 7.899/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 12/2/2016).
    Em relação ao mérito, discute-se quem possui a competência – se a Justiça do Trabalho ou se a Justiça Comum – para processar e julgar ação reclamatória trabalhista ajuizada contra o Município de Jaicós.
    Infere-se dos autos, ainda que em abstrato, que a relação jurídica mantida entre as partes possui natureza estatutária, haja a vista que a contratação para prestar serviços temporários veio embasada nas condições previstas na Lei Municipal 001/2007, ainda que a pretensão deduzida tenha por conteúdo a declaração de nulidade do contrato de trabalho com o consequente reconhecimento de vínculo empregatício. Em outras palavras, parte-se da premissa que o vínculo se iniciou à luz de um regime estatutário, o que é suficiente para direcionar a competência para a Justiça Comum.
    Verifico, então, que não assiste razão à autoridade judiciária suscitante do presente conflito negativo de competência – Juízo de Direito da Vara Única de Jaicós-PI.
    Com efeito, na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO), foi reconhecida a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004.
    Como se vê, a conclusão adotada pelo Juízo suscitante é contrária ao assentado no julgamento do acórdão paradigma. Esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, em casos assemelhados, no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo (Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10/11/2010; Rcl 7.633-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 16/9/2010). 
    Tenho proferido reiteradas decisões nesse sentido, em sede de RECLAMAÇÃO (Rcl 27.711, DJe de 17/8/2017, Rcl 28.720, DJe de 14/11/2017 e Rcl 29.319, DJe de 6/3/2018). 
    No mesmo sentido, citem-se as seguintes decisões monocráticas, envolvendo casos análogos: Rcl 24.474, Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1º/8/2016; Rcl 23.358, Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 17/3/2016; Rcl 19.035, Min. GILMAR MENDES, DJe de 20/11/2014; Rcl 19.110, Min. LUIZ FUX, DJe de 24/11/2014; Rcl 19.035, Min. GILMAR MENDES, DJe de 20/11/2014; Rcl 18.365/MA, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 2/9/2014; Rcl 17.604, Min. CELSO DE MELLO, DJe de 15/8/2014; Rcl 17.682, Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/5/2014. 
    Diante do exposto, com base no art. 955, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil, conheço do presente conflito, reconhecendo a competência da JUSTIÇA COMUM para processar e julgar a causa, determinando, por conseguinte, a remessa dos presentes autos ao Juízo da Vara Única de Jaicós-PI.
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal Superior do Trabalho e ao Juízo de Direito da Vara Única de Jaicós-PI. 
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de outubro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente